Tribunal: STF
Processo: ARE 1375380
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E ASSISTENCIAL - AUXÍLIO EMERGENCIAL - LEI N° 13.982/2020 - AUTOR QUE RECEBEU RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS NO ANO DE 2018 ACIMA DE R$ 28.559,70 - AUTORQUE RECEBEU NO PROPRIO ANO DE 2019 RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS - REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO - BENEFÍCIO INDEFERIDO DE FORMA LEGAL - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III e IV; 5º, caput; 6º; e 203, I, II e III, da CF. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.182.799, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator